Tribunal: TJSP
Processo: 0016576-09.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus, bem como seu dolo - Impossibilidade de absolvição - Penas adequadas e regime inicial fixados com critério - Impossibilidade de condenar os réus no crime de adulteração de veículos automotores como pretendido pelo Ministério Público - Preliminares

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus, bem como seu dolo - Impossibilidade de absolvição - Penas adequadas e regime inicial fixados com critério - Impossibilidade de condenar os réus no crime de adulteração de veículos automotores como pretendido pelo Ministério Público - Preliminares rejeitadas - Recursos não providos.